Tribunal: TJDFT
Processo: 0705124-04.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA.
1. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015 no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
2. Nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários que foram fixados na instância anterior.
3. No caso, o ora embargante logrou êxito com a interposição do recurso de apelação. Ausente fixação anterior de honorários advocatícios a seu favor, não há honorários que pudessem ser majorados.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.